Tribunal: TJDFT
Processo: 0708525-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONTRADIÇÃO INTERNA E CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO COM MESMO PEDIDO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ATO. PROBLEMAS REGISTRAIS NÃO CONFIGURAM NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade da carta de arrematação expedida nos autos do processo executivo.
2. Autor alegou irregularidades: inexistência de matrícula própria, ausência de individualização do imóvel, endereço fictício, quebra da continuidade registral e recusa do registro pelo cartório.
3. Pedido subsidiário: retificação da carta para suprimir endereço e ajustar descrição à matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve ausência de fundamentação, contradição interna ou cerceamento de defesa na sentença; (ii) estabelecer se é possível nova ação com mesmo pedido, mas novos fundamentos; (iii) verificar se as irregularidades apontadas invalidam a carta de arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pedido de antecipação de tutela recursal formulado no corpo da apelação é inadequado, conforme art. 1.012, §§ 3o e 4o, CPC e art. 251, II, RITJDFT.
5. Sentença está fundamentada, apreciando pontos essenciais e aplicando art. 93, IX, CF e arts. 371 e 489, CPC. Divergência quanto à tese não configura omissão.
6. Não há contradição interna: afastou preliminar de coisa julgada por ausência de identidade de pedidos, mas reconheceu efeitos da decisão anterior sobre parte do mérito.
7. Cerceamento de defesa não caracterizado: julgamento antecipado do mérito é legítimo quando questão é predominantemente de direito e documentos são suficientes (arts. 355, 370 e 371, CPC).
8. Impossível nova ação com mesmo pedido e novos fundamentos, sob pena de violar princípios da concentração e eventualidade (art. 329, CPC).
9. Arrematação é perfeita e irretratável após assinatura da carta (art. 903, CPC). Problemas de registro não geram nulidade, mas exigem regularização. Ausência de matrícula individualizada e recusa do oficial não invalidam a arrematação, que é forma originária de aquisição da propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 12%, observada a gratuidade.
Tese de julgamento:
1. Pedido de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, não no corpo da apelação.
2. A ausência de matrícula própria ou dificuldades registrárias não invalidam a carta de arrematação, que é perfeita e irretratável após assinatura (art. 903, CPC).
3. Nova ação com mesmo pedido e novos fundamentos afronta princípios da concentração e eventualidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 329, 355, 370, 371, 489, 903, 1.012; Lei no 6.015/73, art. 216; RITJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1913359, 07031557220228070019, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1781754, 07170319720228070018, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, j. 03/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1897349, 07031873620248070010, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, j. 24/07/2024.